Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NOVO MATRIMÔNIO. FILHO MENOR. CIRCUNSTÂNCIA JÁ CONSIDERADA EM OUTRA DEMANDA REVISIONAL. GRAVIDEZ DA ATUAL ESPOSA. AUSÊNCIA. PROVA. MODIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, a constituição de nova família, com a superveniência de filho, não constitui justificativa apta, por si só, à revisão da obrigação alimentar, que exige prova da redução da capacidade financeira do alimentante.
3. A existência de um filho menor com a atual esposa já foi considerada no redimensionamento anterior da pensão alimentícia e o Autor não demonstrou em que medida o advento de nova gravidez da companheira o impediu de arcar com o pagamento do valor dos alimentos já revisados, devidos aos outros filhos. Não comprovada a modificação da situação financeira dele, inviável a redução dos alimentos levada a efeito pela sentença.
4. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração do cenário de vitórias das partes.
5. Apelação conhecida e provida.